Tribunal: STJ
Processo: 0032367-29.2018.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632546 - PR
(2024/0134294-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELCIO SARDAGNA
ADVOGADOS
: JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
GISELE MARA GURECK BORBA - PR024867
FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
AGRAVADO
: ALDA MARIA MINOTTO
ADVOGADO
: NEY PINTO VARELLA NETO - PR029206
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
ADVOGADOS
: VICTOR GERALDO JORGE - PR011368
FELIPE MEURER JORGE - PR043013
INTERES.
: COMERCIO VAREJISTA DAL CENTER LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. ARQUIVO CORROMPIDO.
ÔNUS DO USUÁRIO DO SISTEMA DILIGENCIAR PELA
CORRETA TRANSMISSÃO DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS.
ARTS. 14 E 15 RESOLUÇÃO
N. 10 DE 6 DE
STJ/GP
OUTUBRO DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que indeferiu o pedido de retificação da certidão de trânsito em
julgado contida nos autos e o processamento regular do recurso
extraordinário.
1.2. A parte agravante argumentou que o vício é sanável e que o
recurso extraordinário é tempestivo, uma vez que não houve
notificação válida da existência de falha no arquivo transmitido
no sistema eletrônico.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56299307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: a2d4f968-e9f8-44bf-b2eb-efba6c4d1cc6

2.1. A falha na transmissão de documentos enviados via sistema
eletrônico constitui vício insanável, não se caracterizando como
mera irregularidade formal passível de correção nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
2.2. A responsabilidade do advogado quanto ao correto envio e
à integridade das peças processuais transmitidas por meio
eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O arquivo transmitido com falhas, de forma corrompida,
equivale a ato inexistente, inviabilizando a concessão de prazo
para complementação.
3.2. De acordo com o
da Resolução n. 10, de
art. 15
6/10/2015,
que regulamentava o processo judicial eletrônico no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, vigente à época dos fatos, é de
responsabilidade exclusiva do advogado o acompanhamento da
transmissão de dados no sistema eletrônico e a verificação da
integridade das peças processuais enviadas.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: a2d4f968-e9f8-44bf-b2eb-efba6c4d1cc6

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632546 - PR
(2024/0134294-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELCIO SARDAGNA
ADVOGADOS
: JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
GISELE MARA GURECK BORBA - PR024867
FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
AGRAVADO
: ALDA MARIA MINOTTO
ADVOGADO
: NEY PINTO VARELLA NETO - PR029206
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
ADVOGADOS
: VICTOR GERALDO JORGE - PR011368
FELIPE MEURER JORGE - PR043013
INTERES.
: COMERCIO VAREJISTA DAL CENTER LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. ARQUIVO CORROMPIDO.
ÔNUS DO USUÁRIO DO SISTEMA DILIGENCIAR PELA
CORRETA TRANSMISSÃO DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS.
ARTS. 14 E 15 RESOLUÇÃO
N. 10 DE 6 DE
STJ/GP
OUTUBRO DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que indeferiu o pedido de retificação da certidão de trânsito em
julgado contida nos autos e o processamento regular do recurso
extraordinário.
1.2. A parte agravante argumentou que o vício é sanável e que o
recurso extraordinário é tempestivo, uma vez que não houve
notificação válida da existência de falha no arquivo transmitido
no sistema eletrônico.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A falha na transmissão de documentos enviados via sistema
eletrônico constitui vício insanável, não se caracterizando como
mera irregularidade formal passível de correção nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
2.2. A responsabilidade do advogado quanto ao correto envio e
à integridade das peças processuais transmitidas por meio
eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55994323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 644b683b-3dff-4bd4-bb6a-73ba483c22a3

3.1. O arquivo transmitido com falhas, de forma corrompida,
equivale a ato inexistente, inviabilizando a concessão de prazo
para complementação.
3.2. De acordo com o
da Resolução n. 10, de
art. 15
6/10/2015,
que regulamentava o processo judicial eletrônico no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, vigente à época dos fatos, é de
responsabilidade exclusiva do advogado o acompanhamento da
transmissão de dados no sistema eletrônico e a verificação da
integridade das peças processuais enviadas.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu
1.
o pedido de fl. 2 do expediente avulso, assim ementada (fls. 14-17. Av.1):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
ARQUIVO
CORROMPIDO.
ÔNUS
DO
USUÁRIO DO SISTEMA DILIGENCIAR PELA CORRETA
TRANSMISSÃO DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS. ARTS. 14 E
15
N. 10 DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.
RESOLUÇÃOSTJ/GP
PEDIDO INDEFERIDO.
A parte agravante alega que o recurso extraordinário é tempestivo,
comprovado pelo protocolo eletrônico realizado em
às 10h25, sob o
10/9/2025,
sequencial n. 10603743, com recibo juntado no evento 350, vol. 1, fl. 3.
Sustenta que a rejeição automática do arquivo, em razão de suposta
corrupção, constitui fato superveniente e alheio à vontade da parte recorrente,
não comprometendo a tempestividade do ato.
Enfatiza a inexistência de prova de que tenha sido enviada notificação
automática por e-mail à advogada, destacando a ausência, nos autos, de logs
do sistema, comprovantes de envio, carimbo eletrônico ou relatório da área de
TI.
Argumenta que a certidão da Secretaria Judiciária possui caráter
genérico e que o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito recursal cabe
ao Tribunal, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
Defende que, na ausência de comprovação de ciência quanto à
rejeição do arquivo do recurso, é inexigível imputar ao advogado o dever de
reenvio ou de adoção das providências previstas nos arts. 14 e 15 da Resolução
n.
pois, sem notificação efetiva e formal, não se configuraria
STJ/GP
10/2015,
conduta reprovável por parte do recorrente.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 43 - 49, Av.1.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55994323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 644b683b-3dff-4bd4-bb6a-73ba483c22a3

VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, no presente caso,
2.
observou-se do documento de fl. 3 do expediente avulso que foi interposta
petição
de
sequencial
n.
10603743,
com
nome
de
arquivo
RecursoExtraordinárioElcio - 2632546 - 20240134294-. docx. pdf, na data de
às 10:25h.
10/9/2025,
No entanto, a certidão de fl. 5 informou que a petição (Sequencial n.
10603743) foi recebida na Secretaria deste Tribunal em
e rejeitada na
10/9/2025
mesma data pelo motivo "ARQUIVO CORROMPIDO", o que impossibilitou sua
juntada aos autos.
Certificou-se, ainda, que no momento em que a petição é rejeitada o
advogado peticionante é notificado pelo seu e-mail cadastrado no sistema
eletrônico.
Ressalte-se que, nos termos do
da Resolução n.
do
art. 15
10/2015
STJ, de
que regulamentava o processo judicial eletrônico no âmbito
6/10/2015,
do Superior Tribunal de Justiça e que se encontrava vigente à época dos fatos,
compete exclusivamente ao advogado o acompanhamento da transmissão de
dados no sistema eletrônico, bem como a verificação da integridade das peças
processuais enviadas.
É o que se extrai dos seguintes dispositivos da apontada resolução:
Art. 14. São responsabilidades exclusivas do peticionário:
[...]
IV – a confecção da petição e dos anexos por meio digital em
conformidade com os requisitos dispostos no portal oficial deste
Tribunal, no que se refere ao formato e tamanho dos arquivos
transmitidos eletronicamente;
[...]
VI – a verificação do recebimento das petições e dos
documentos transmitidos eletronicamente e das petições
rejeitadas, conforme o § 2o do
desta resolução;
art. 12
[...]
Art. 15. Os documentos cuja digitalização for tecnicamente
inviável deverão ser apresentados ao Tribunal no prazo de 10
dias, contado do envio de petição eletrônica comunicando o fato.
Parágrafo único. Será considerada tecnicamente inviável a
digitalização dos documentos:
I - quando o tamanho do documento a ser enviado for superior à
capacidade de recebimento no sistema de peticionamento
eletrônico;
II - quando da digitalização resultar ilegibilidade do documento;
III - quando os arquivos - áudio, vídeo ou ambos - não puderem
Documento eletrônico VDA55994323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 644b683b-3dff-4bd4-bb6a-73ba483c22a3

ser anexados ao sistema de peticionamento eletrônico por
incompatibilidade técnica.
Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que constitui dever do usuário do sistema de
peticionamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão dos documentos
enviados, sob pena de arcar com os ônus de eventual protocolização
incompleta.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
SEM
RAZÕESRECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.
VÍCIOINSANÁVEL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO
PELOENVIO
CORRETO
DA
PETIÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
[...] 3. O recurso de apelação incompleto ou transmitido em
branco é considerado ato inexistente, inviabilizando a concessão
de prazo para complementação.
4. É de responsabilidade exclusiva do advogado o
acompanhamento da transmissão de dados no sistema
eletrônico e a verificação da integridade das peças processuais
enviadas, incluindo a comunicação de eventuais falhas técnicas
ao departamento de tecnologia do Tribunal, o que não foi
comprovado nos autos.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade
de posterior regularização de petições enviadas de forma
incompleta ou em branco, considerando tratar-se de vício que
impede o conhecimento do recurso. [...]
7. Agravo interno desprovido.
[AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.760.040/PR,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PETIÇÃO
INCOMPLETA.
INADMISSIBILIDADE.
TRANSMISSÃO
ELETRÔNICA.
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DO SISTEMA DE
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55994323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 644b683b-3dff-4bd4-bb6a-73ba483c22a3

2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no
sentido do não conhecimento de petição incompleta, por ser
responsabilidade do usuário do sistema eletrônico fiscalizar a
adequada transmissão do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.378.203/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
20/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA
ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA.
COBRANÇA DE TARIFA. RECURSO ESPECIAL DESERTO.
ERRO DO SISTEMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
USUÁRIO
DO
SISTEMA
DE
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
PRECEDENTE.
DESERÇÃO.
RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, constitui dever do usuário do sistema de peticionamento
eletrônico diligenciar pela correta transmissão dos documentos
enviados, sob pena de arcar com os ônus de eventual
protocolização incompleta (AgInt no
Rel.
AREsp 1377677/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/10/2019,
15/10/2019)
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.013.231/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/2/2023,
10/2/2023.
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA
COLEGIALIDADE
E
DA
AMPLA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS
NO HC N.
E NO HC
PETIÇÃO
785.697/RO
786.714/RO.
INICIAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
À
ANÁLISE
DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza
cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento
a eventual pleito de sustentação oral (sequer formulado no
presente caso), tampouco fere o princípio da colegialidade.
2. Apesar de a Defesa afirmar que o decreto prisional foi
proferido por meio audiovisual e que a plataforma digital desta
Corte não permite anexar a referida peça, saliento que, de
acordo com o
da Resolução n. 10, de
que
art. 15
6/10/2015,
Documento eletrônico VDA55994323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 644b683b-3dff-4bd4-bb6a-73ba483c22a3

regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito desta Corte
do Superior, os documentos cuja digitalização for tecnicamente
inviável deverão ser apresentados ao Tribunal no prazo de 10
dias, contado do envio de petição eletrônica comunicando o fato,
o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
790.105/RO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
23/3/2023.
Desse modo, verificado que o procedimento previsto na referida
Resolução não foi observado pela parte recorrente, apesar de notificado de que
o arquivo estava corrompido, inviável a devolução do prazo e a alteração da
certidão de trânsito em julgado.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:16
Código de Controle do Documento: 644b683b-3dff-4bd4-bb6a-73ba483c22a3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.632.546 / PR
Número Registro: 2024/0134294-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039029720248160001 00214996520138160001 00323672920188160001 214996520138160001
323672920188160001 39029720248160001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELCIO SARDAGNA
ADVOGADOS : JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
GISELE MARA GURECK BORBA - PR024867
FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
AGRAVADO
: ALDA MARIA MINOTTO
ADVOGADO
: NEY PINTO VARELLA NETO - PR029206
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
ADVOGADOS : VICTOR GERALDO JORGE - PR011368
FELIPE MEURER JORGE - PR043013
Documento eletrônico VDA56279213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: cb06ae6a-3633-4138-ab62-e3fb82cd0d38

INTERES.
: COMERCIO VAREJISTA DAL CENTER LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELCIO SARDAGNA
ADVOGADOS : JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
GISELE MARA GURECK BORBA - PR024867
FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
AGRAVADO
: ALDA MARIA MINOTTO
ADVOGADO
: NEY PINTO VARELLA NETO - PR029206
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
ADVOGADOS : VICTOR GERALDO JORGE - PR011368
FELIPE MEURER JORGE - PR043013
INTERES.
: COMERCIO VAREJISTA DAL CENTER LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: cb06ae6a-3633-4138-ab62-e3fb82cd0d38